Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PARCELAS DEVIDAS E NÃO CUMPRIDAS. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 4.530,09 (quatro mil quinhentos e trinta reais e nove centavos), referentes a diferenças não pagas a título de exercício de Preceptoria, com fundamento do disposto na Lei no 5.2349/2013, no período de setembro de 2014 a março de 2020. Em seu recurso a parte autora/recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para que sejam incluídas na decisão as parcelas vincendas enquanto não for regularizado o pagamento integral da gratificação, bem como deve haver determinação específica para que o Distrito Federal regularize o referido pagamento. Por outro lado, a ré/recorrente defendeu, em sede de contestação, a suspensão do feito em decorrência da decisão proferida no RE 90.5357 (Tema 864). Discorre na peça recursal sobre a precariedade da sua situação orçamentária e financeira para sustentar a inviabilidade da implementação dos reajustes reivindicados pelos servidores. Ressalta que atuou respaldada no ordenamento jurídico pátrio, considerando que a Lei Distrital 5.249/2013 não respeitou os ditames da Lei Complementar n. o 101/2000 (LRF), em especial os artigos 15, 16, 17, 20 e 21, além de infringir os artigos 1o, 165, §9o e 169, caput, §1o, todos da Constituição Federal. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pleitos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Dispensado de preparo da parte autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20817421) Contrarrazões da parte ré apresentadas (ID 20817426).
3. Não há que se falar em suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864. Na espécie, não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria. Precedente: (Acórdão n.1121072, 07095234820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. No caso, a parte autora não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor.
5. A gratificação de preceptoria foi instituída pela Lei 11.129/2005, que discorre sobre residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, as quais são norteadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades locais e regionais.
6. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: “Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional” (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora/recorrida está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente.
7. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a parte recorrida faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Ao analisar a ficha financeira da parte autora/recorrida, nota-se que a sobredita gratificação foi implementada em seu contracheque em maio de 2014 (ID 20817403 - Pág. 45), no valor de R$ 912,11 (novecentos e dose reais e onze centavos), porém em setembro de 2014, o referido valor não foi reajustado em consonância com a legislação supra. Com efeito, o vencimento básico da carreira (última referência, 20 horas semanais) é de R$ 5.207,73 (cinco mil, duzentos e sete reais, setenta e três centavos), de forma que a Gratificação de Preceptoria (20%) deveria ser de R$ 1.041,55 (um mil e quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos), porém é paga no valor de R$ R$ 912,11 (novecentos e dose reais e onze centavos). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença. Precedentes: (Acórdão 1233150, 07200060620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1237625, 07514817720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237458, 07486583320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1234505, 07535009020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No que concerne ao pedido formulado pela parte autora/recorrente, tenho que lhe assiste razão, sobretudo porque cabe a parte ré/recorrida a implementação do valor estabelecida na Lei Distrital 5.249/2013, não havendo que se falar em delimitação de marco temporal fixo para realização do referido pagamento. Portanto, assiste a parte ré/recorrida o pagamento da importância R$ 4.530,09 (quatro mil quinhentos e trinta reais e nove centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptora de setembro de 2014 a março de 2020, acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, incidindo sobre o valor nominal de cada parcela correção monetária pelo IPCA-E.
9. Recurso da parte ré/recorrente CONHEIDO E NÃO PROVIDO. Recurso da parte autora/recorrente CONHECIDO E PROVIDO para condenar o DISTRITO FEDERAL a implementar à diferença da Gratificação de Preceptora no contracheque da parte autora, nos termos da Lei Distrital 5.249/2013, assim como promover o pagamento de R$ 4.530,09 (quatro mil quinhentos e trinta reais e nove centavos), referente à diferença da Gratificação de setembro de 2014 a março de 2020, acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, incidindo sobre o valor nominal de cada parcela correção monetária pelo IPCA-E.
10. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.